Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-51.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711181-51.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENNE BARBOSA SILVA APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Enne Barbosa Silva contra sentença proferida pela MMa Juíza da 24a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda, indeferindo a inicial e extinguindo o feito nos termos dos arts. 485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de angularização do feito. Em suas razões, a apelante sustenta a ausência de preparo, em razão de o recurso versar sobre a concessão da justiça gratuita. No mérito alega que a sentença não considerou a sua condição de hipossuficiência e que houve erro na interpretação dos fatos. Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita e o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação para demonstração da hipossuficiência alegada, a apelante quedou-se inerte (ID 75773414). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, indefiro a gratuidade de justiça, uma vez que, não juntou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a hipossuficiência alegada. A sentença extinguiu o feito, nos seguintes termos, verbis: “Trata-se de ação de conhecimento. O juízo determinou à parte autora para que promovesse emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 321 do CPC. A parte autora não promoveu a emenda no prazo a ela deferido, deixando-o transcorrer integralmente in albis. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No presente feito, a parte autora deixou de promover a emenda à inicial no prazo legal, inviabilizando o prosseguimento do processo. Em consequência, o feito deve ser extinto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Eventuais custas finais deverão ser pagas pela parte requerente, que fica, desde já, intimada a realizar o recolhimento. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve a angularização do feito(...)” Logo, não há irresignação nas alegações recursais quanto ao fundamento da sentença resistida. Com efeito, a apelante insurge-se contra sentença que teria indeferido a gratuidade de justiça. Nota-se que o Juiz sentenciante intimou a autora para juntar aos autos, documentos atualizados que comprovassem a situação econômico-financeira. O feito, portanto, foi extinto em razão da ausência de emenda, tendo embasado devidamente os fundamentos e o dispositivo da sentença nesse sentido. Cabe destacar, inclusive, que em nenhum momento sequer foi indeferida a gratuidade de justiça, tendo a decisão proferida no processo se limitado a intimar a autora a trazer os documentos necessários para comprovar a gratuidade de justiça pleiteada. Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, a recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. O art. 932, inciso III, por sua vez, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em seu apelo, a recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, tendo apresentado argumentação que não se coaduna devidamente às razões apresentadas no decisum apelado. Sobre o tema, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Confira-se a orientação desta egrégia Corte: “Apelação Cível. Cobrança de empréstimo. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão 1740168, 07113084520228070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator